Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-21.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001236-21.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 514.363.371-00 (RECORRENTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MARCELO BELISARIO DA SILVA - CPF: 941.680.756-72 (RECORRENTE), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0098-73 (RECORRIDO), SIMONE SILVA SOARES - CPF: 848.129.666-04 (ADVOGADO), BRUNO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 033.971.486-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Sessão 20/09/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 21/10/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento ao recurso. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia ao douto relator para divergir do seu voto e dar provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o segundo vogal. Observação: O relator aderiu a voto do segundo vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado:

1001236-21.2020.8.11.0055

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Recorridos (as):

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

MARCELO BELISARIO DA SILVA

Juiz Relator:

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – COMPRA DE VOUCHER PELA INTERNET - IMPEDIMENTTO DE EMBARQUE – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA COMPRA – DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - ART. 14, § 3o, INCISO II, DO CDC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da demandada
em ra
zão do impedimento de embarque dos autos devido à ausência de apresentação do cartão de crédito utilizado no momento da aquisição da passagem pela internet.

2.

Devidamente assegurado o dever de informação aos consumidores, nos termos do que dispõe o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, verifica-se que os prepostos da reclamada agiram no exercício regular de direito ao exigirem o cartão de crédito utilizado na compra no ato do embarque em Cuiabá.

3.

Com efeito, verifica-se que o dano alegado na inicial se deu por culpa exclusiva das vítimas que deixaram de apresentar o documento exigível para o embarque, o que afasta a responsabilidade do transportador.

4.

Diante dos fatos supracitados, verifico que os recorridos não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria de Fátima da Silva e Marcelo Belissário da Silva.

Em síntese, os autores informam que adquiriram no dia 27/12/2019 duas passagens de ônibus para o trecho Cuiabá/Ituiutaba por meio do site eletrônico da reclamada, sendo o pagamento realizado no cartão de crédito da filha dos autores que reside na cidade de Tangará da Serra, onde estavam passando as comemorações festivas do final de ano.

Afirmam que ao chegar na rodoviária de Cuiabá foram surpreendidos pelo impedimento de embarque, uma vez que foi exigida a apresentação do cartão de crédito usado na aquisição dos vouchers na internet para que fosse realizada a troca dos bilhetes. Esclarecem que não conseguiram comprar novas passagens na mesma data, sendo necessário retornar para o interior e posteriormente se deslocar para Cuiabá para embarcar para a cidade de destino em 03/01/2020. Buscam a reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

A) CONDENAR a reclamada na restituição do valor de R$ 587,28 (quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC a incidir da do desembolso.

B) CONDENAR a Reclamada a indenizar a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a cada autor, com juros moratórios de 1% (um por cento), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Irresignada, a empresa demandada apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais insurge-se contra a condenação que lhe foi imposta, alegando a ocorrência de culpa exclusiva dos consumidores, que não apresentaram o documento, afirmando que se trata de exigência legítima e costumeira de todas as empresas que realizam venda de bilhetes pela internet, afirma, ainda que constam as referidas informações no site e no e-mail padrão enviado ao consumidor, sendo exigência necessária para dificultar a compra sem autorização do titular do cartão ou uso de documentos roubados/furtados.

As contrarrazões foram apresentadas.

Em sessão de julgamento realizada no dia 20/09/2022 o
Douto Relator Dr. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente sobre o tema, de modo que entendo que o recurso comporta provimento.

Conforme relatado acima os autores foram impedidos de embarcar devido à ausência de apresentação do cartão de crédito utilizado no momento da aquisição da passagem pela internet.

Na hipótese dos autos, inexiste ilicitude na conduta praticada pela recorrente.

Pelo que consta dos autos os autores adquiriram dois vouchers para troca das passagens para viagem de ônibus com destino a Ituiutaba saindo de Cuiabá, mas foram impedidos de embarcar considerando que não estavam de posse do cartão de crédito utilizado na compra dos vouchers.

Ocorre que a referida informação acerca da necessidade de apresentação do cartão de crédito foi devidamente repassada aos consumidores durante toda a compra, como é possível observar pelos documentos juntados pela própria autora na petição inicial:

E ainda, consta no email encaminhado aos consumidores após a confirmação da compra dos vouchers:

Deste modo, devidamente assegurado o dever de informação aos consumidores, nos termos do que dispõe o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, verifica-se que os prepostos da reclamada agiram no exercício regular de direito ao exigirem o cartão de crédito utilizado na compra no ato do embarque em Cuiabá.

Em que pese a irresignação dos autores com o fato de ter que apresentar o referido documento, pela leitura dos autos verifica-se que a exigência era de conhecimento prévio dos passageiros

Com efeito, verifica-se que o dano alegado na inicial se deu por culpa exclusiva das vítimas que deixaram apresentar o documento exigível para o embarque, o que afasta a responsabilidade do transportador.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL.
PASSAPORTE. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. CDC. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER INDENIZATÓRIO. NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela primeira ré em que sustenta que a impossibilidade do embarque deu-se por culpa exclusiva do consumidor, em razão da ausência de documentação adequada para o embarque em voo internacional. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado em sentença. 3. Cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se também como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Cumpre destacar que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais. 5.
Na presente demanda é de se reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, a afastar o dever indenizatório das empresas rés. 6. Com efeito, dos autos consta que o autor/recorrido adquirira junto a empresa ré bilhete de passagem para o trecho aéreo Teresina- São Francisco (EUA), com conexão em Brasília, e fora impedido de embarcar no voo devido à ausência de passaporte com a data de validade exigida para o destino pretendido. 7. Conforme página do Governo Federal (http:www.brasil.gov.br), para brasileiros que desejam viajar ao exterior, o passaporte válido é requisito essencial para o embarque. Irrelevante o fato de um dos trechos ser nacional, se o destino final é internacional. 8. Considerando que a perda do voo não foi causada pela companhia aérea, mas por culpa exclusiva do passageiro (art. 14, § 3o, II, CDC), não há falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilidade das empresas rés.
9. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). 10. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art. 55, Lei 9099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95). (TJ-DF 07019854320188070007 DF 0701985-43.2018.8.07.0007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Com efeito, considerando que a necessidade de realizar a compra da outra passagem não foi causada pela empresa demandada, mas por culpa exclusiva dos autores (art. 14, §3o, II, do CDC), não há falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilidade da requerida.

Diante dos fatos supracitados, verifico que os recorridos não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito quanto ao impedimento do embarque dos recorridos em razão da ausência da documentação necessária exigida pela empresa de transporte, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que não configurada a falha na prestação do serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022